Tribunal: TJDFT
Processo: 20161610023052APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA. AMEAÇA PERPETRADA COM OBJETO PROPÍCIO À LETALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REDIMENSIONADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O magistrado não se encontra adstrito ao tipo legal capitulado na denúncia, se por sua convicção, sem modificar a descrição do fato contido na referida peça verificar a existência de definição jurídica diversa, uma vez que ao acusado compete se defender dos fatos descritos na inicial acusatória.
2. Para configuração do crime de roubo é imprescindível a demonstração inequívoca do ânimo de assenhoramento da coisa alheia móvel, admitindo a forma tentada, quando o agente pretende praticá-lo, mas consegue apenas empregar a violência a pessoa sem subtrair o objeto desejado.
3. No caso em análise, não é possível aferir, com a segurança e a certeza necessárias, que o réu efetivamente tentou praticar um roubo, pois tal intento não chegou a ser manifestado no momento da abordagem da vítima, já que se limitou a entrar no carro que estava com a porta aberta e apontar uma faca, mas sem nada exigir ou anunciar. Destarte, não se sabe, ao certo, se sua intenção seria de subtração de bens ou alguma conduta especificamente direcionada à pessoa da vítima, como privação de liberdade, por exemplo, e outras práticas daí decorrentes.
4. Não havendo como se presumir a prática do crime de roubo, na forma tentada, pois não pronunciado qualquer comando do qual se pudesse inferir a intenção do réu neste sentido, ainda que se apresente como a mais provável, inconteste e livre de presunção se apresenta a ameaça levada a efeito contra a vítima, não havendo reparo a se fazer na condenação do réu como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal.
5. Dosimetria da pena. O uso de objeto propício à letalidade, no caso uma faca, para perpetrar o crime de ameaça tornam mais graves as circunstâncias do crime, autorizando a valoração negativa do referido vetor. Pena redimensionada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.